Tribunal: TJPA
Processo: 0012052-48.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012052-48.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MENEZES

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MENEZES, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. LIMITAÇÃO A 50% DO VALOR A SER RESTITUÍDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido em apelação cível que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse decorrente de contrato particular de compromisso de compra e venda de lote urbano, conheceu de ambos os recursos, deu parcial provimento à apelação da autora para complementar a sentença, condenando o réu ao pagamento das parcelas vencidas até a rescisão contratual, fixando taxa de fruição de 0,25% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, limitada a 50% do valor a ser restituído, bem como determinando o ressarcimento de encargos de ocupação, e negou provimento à apelação do réu. A embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição quanto à limitação da taxa de fruição, ao termo inicial dos juros de mora e requer manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao limitar a taxa de fruição fixada em 0,25% ao mês ao máximo de 50% do valor a ser restituído; (ii) estabelecer se há contradição ou omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora fixado na data da citação; e (iii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a indenização pelo período de ocupação do imóvel pelo comprador inadimplente e fixou a taxa de fruição em 0,25% ao mês como parâmetro razoável quando inexistente prova do valor locativo do bem.

5.

A limitação da indenização ao máximo de 50% do valor a ser restituído preserva o equilíbrio contratual e evita enriquecimento sem causa do promitente vendedor, observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.

O acórdão enfrentou a questão relativa ao termo inicial dos juros de mora e concluiu que, em responsabilidade contratual, estes incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

7.

A decisão não apresenta contradição ou omissão, evidenciando-se que a insurgência da embargante representa mero inconformismo com o resultado do julgamento.

8.

O julgador não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente a controvérsia jurídica.

9.

Para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A fixação de taxa de fruição pela ocupação de imóvel pelo comprador inadimplente pode observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive com limitação do valor da indenização para evitar enriquecimento sem causa.

3.

Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

4.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento da matéria controvertida, reputando-se prequestionada a questão nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025; CC, arts. 405 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012052-48.2017.8.14.0040
; Embargante:
L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
; Embargado:
Francisco de Assis Ferreira de Menezes
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0012052-48.2017.8.14.0040.

O acórdão embargado, lançado ao id 32201929, apreciou recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, envolvendo contrato particular de compromisso de compra e venda de lote urbano. Na oportunidade, o Colegiado conheceu de ambos os recursos e deu parcial provimento à apelação da autora L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda., para complementar a sentença, condenando o réu ao pagamento das parcelas vencidas até a rescisão contratual, fixando taxa de fruição no percentual de 0,25% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, limitada a 50% do valor a ser restituído, bem como determinando o ressarcimento dos encargos de ocupação, tais como IPTU e despesas de consumo comprovadamente suportadas pela autora durante o período de inadimplemento. No mesmo julgamento, foi negado provimento à apelação interposta pelo réu, mantendo-se os demais termos da sentença.

Irresignada, a empresa L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. opôs Embargos de Declaração (id 32838230), alegando, em síntese: (i) a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à limitação da taxa de fruição ao patamar de 50% do valor a ser restituído, sustentando que tal restrição não teria sido requerida nas razões de apelação e que o entendimento adotado diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente do REsp nº 1.258.998/MG, que consagra o princípio da reparação integral do dano previsto no art. 944 do Código Civil; (ii) contradição e omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, uma vez que o acórdão fixou a incidência a partir da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil, enquanto a embargante defende a aplicação da tese firmada no Tema 1002 do STJ, segundo a qual, nas ações de resolução de contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do comprador, os juros moratórios sobre os valores a serem restituídos devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão; e (iii) necessidade de manifestação expressa acerca de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados, para fins de prequestionamento, notadamente os arts. 405 e 944 do Código Civil, arts. 926, 927, 1.022 e 1.025 do CPC, além de dispositivos da Constituição Federal, visando viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as alegadas omissões e contradições, ou, subsidiariamente, o enfrentamento explícito das matérias apontadas para fins de prequestionamento.

Conforme certidão de id 33848345, transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise dos Embargos de Declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda., por meio dos quais a embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão proferido por esta Turma, especificamente quanto: (i) à limitação da taxa de fruição fixada em 0,25% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, limitada a 50% do montante a ser restituído; (ii) ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem devolvidos ao promitente comprador; e (iii) à necessidade de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Passo à análise pormenorizada das questões suscitadas.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

O art. 489, §1º, IV, do CPC, por sua vez, dispõe:

“§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

A omissão apta a ensejar a integração do julgado é aquela concernente a ponto essencial ao deslinde da controvérsia, cuja análise era obrigatória, seja por imposição legal, seja por provocação da parte, não se confundindo com o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em omissão e obscuridade ao fixar taxa de fruição no percentual de 0,25% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, limitada a 50% do valor a ser restituído, argumentando que tal limitação não teria sido requerida em sede recursal e que o entendimento adotado diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado examinou expressamente a matéria relativa à
indenização pelo período de ocupação do imóvel pelo comprador inadimplente
, consignando que a fixação da taxa de fruição em 0,25% ao mês constitui parâmetro razoável e amplamente admitido pela jurisprudência, sobretudo em hipóteses nas quais não há prova do valor locativo do bem.

Ademais, a limitação da indenização ao percentual máximo de 50% do valor a ser restituído revela-se medida de equilíbrio contratual, destinada a evitar que a indenização pela ocupação do imóvel resulte em enriquecimento sem causa da parte vendedora, preservando-se, simultaneamente, a lógica restitutória decorrente da resolução contratual.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de fixação de taxa de ocupação como forma de compensar o promitente vendedor pela utilização do bem pelo adquirente inadimplente, desde que observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, inexistindo qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada.

Na realidade, o que pretende a embargante é a rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em contradição ao fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação, defendendo a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1002, segundo a qual, em determinadas hipóteses de resolução contratual de promessa de compra e venda de imóvel, os juros moratórios sobre valores a serem restituídos deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado.

Entretanto, novamente não se verifica a alegada irregularidade.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, que dispõe:

Art. 405 do Código Civil:

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial, salvo as exceções legais ou quando convencionado de modo diverso.”

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

Portanto, não há qualquer contradição ou omissão no julgado, mas apenas inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

No tocante ao pedido de manifestação expressa sobre diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, formulado para fins de prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a se pronunciar de forma específica sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente a matéria controvertida.

De todo modo, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida nos autos, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Diante de todo o exposto, constata-se que
não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado
, sendo evidente que a pretensão da embargante consiste, na verdade, em rediscutir o mérito da decisão proferida por este colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Segue jurisprudência sobre os embargos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITAR-LHES
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 08/04/2026